Tribunal: TJSP
Processo: 2005872-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Paciente surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico com porções de drogas variadas e dinheiro. Decisão fundamentada. Imposição de medidas cautelares alternativas insuficiente. Inexistência de constrangimento

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Paciente surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico com porções de drogas variadas e dinheiro. Decisão fundamentada. Imposição de medidas cautelares alternativas insuficiente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005872-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WEVERTON
WILLIAN DA SILVA LINO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45a
CJ - MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005872-64.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.394 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 0 5 8 7 2 - 6 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : W e v e r t o n W i l l i a n d a S i l v a L i n o
C o m a r c a : M o g i d a s C r u z e s
VOTO No 11.394
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária
para a garantia de ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP. Paciente surpreendido em local conhecido como ponto
de tráfico com porções de drogas variadas e dinheiro.
Decisão fundamentada. Imposição de medidas cautelares
alternativas insuficiente. Inexistência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de WEVERTON WILLIAN DA SILVA LINO, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de Mogi das Cruzes, no processo no 1500158-78.2020.8.26.0616.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, que estão
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a custódia deve ser imposta caso
insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP e que o paciente é
primário, menor relativo e possui residência fixa. Requer, assim, a concessão de
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 39).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 43/52).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

Consta que, no dia 20/01/2020, o paciente foi surpreendido
em local conhecido como ponto de tráfico mexendo em uma lixeira. Em revista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005872-64.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.394 3/3 CGL
pessoal foram encontradas 03 porções de maconha e R$ 282,00. Na lixeira
localizaram um estojo contendo 50 porções de cocaína, 14 de maconha e 14
de crack. Diante desses fatos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (fls. 45/46 na origem).
Com efeito, a decisão impugnada está bem fundamentada
em elementos concretos dos autos (fls. 32/34).
De fato, em face das circunstâncias da prisão, ocorrida em
local conhecido como ponto de tráfico e da apreensão do dinheiro e das referidas
drogas que, em tese, eram destinadas ao comércio ilícito, não se constata
constrangimento ilegal na manutenção da custódia.
Portanto, a concessão da liberdade provisória seria temerária
por causar risco à ordem pública, estando presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, perdendo relevância, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis
e se mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas do cárcere frente à
gravidade da conduta em tese praticada.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator